Tribunal: TJES
Processo: 5003326-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
DETERMINAÇÃO DE E
XPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV – ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO - NATUREZA DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO –
AGRAVO
NÃO CONHECIDO.

1 – O ato judicial agravado, não obstante denominado “decisão”, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV/precatório e fixou os ônus sucumbenciais, o que configura extinção da execução, razão pela qual tem natureza de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação.

2 -
Inaplicável a fungibilidade recursal, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”
(STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2023).

3
– Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003326-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGINA LUIZA CONSTANTINO RODRIGUES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
DETERMINAÇÃO DE E
XPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV – ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO - NATUREZA DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO –
AGRAVO
NÃO CONHECIDO.

1 – O ato judicial agravado, não obstante denominado “decisão”, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV/precatório e fixou os ônus sucumbenciais, o que configura extinção da execução, razão pela qual tem natureza de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação.

2 -
Inaplicável a fungibilidade recursal, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”
(STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2023).

3
– Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003326-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
SERRA

AGRAVAD
A
:
REGINA LUIZA CONSTANTINO RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da
Vara da Fazenda Pública Municipal
daquel
e Juízo
, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por
REGINA LUIZA CONSTANTINO RODRIGUES
,

que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos que instruíam a exordial, determinando a expedição de RPV/precatório.

Em suas razões (id.
4673437
)
aduz,
em
síntese:
ausência de encerramento expresso do procedimento executório; necessidade de liquidação prévia
da sentença nos
autos da ação coletiva (
p
rocesso nº 0003282-98.2003.8.08.0048);
e
ocorrência de excesso à execução, em atenção ao princípio da eventualidade.

Pois bem.

Da preliminar de inadmissibilidade do recurso

Nos termos do art. 203, §1º, do CPC,
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nesse contexto, é certo afirmar que a definição de sentença
leva
em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do
feito
, sem, entretanto, colocar fim
a este.

Com efeito, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional para definir o recurso cabível.

In casu
,
nota-se que o
ato judicial impugnado
, não obstante denominado “decisão”, colocou fim à execução, porquanto homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV/precatório e fixou os ônus sucumbenciais, tratando-se,
pois,
de sentença impugnável
por meio do
recurso de apelação.

Outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste
e
. Sodalício, conforme ementas que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1.
Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/
0
5/2021, DJe de 24/
0
5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/
0
8/2022, DJe de
0
5/
0
9/2022).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível
.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5001328-75.2023.8.08.0000. Relator Des. Subst. Aldary Nunes Júnior. Data do julgamento 20/07/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, DO CPC).
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 203 DO CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.

3. Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5000323-18.2023.8.08.0000. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 01/11/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO.
INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 2 - Recurso desprovido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5000957-14.2023.8.08.0000. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 14/09/2023).

Por fim, ressai inaplicável a fungibilidade recursal, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”
(STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2023).

Feitas tais considerações, acolho a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO

do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator para não conhecer do recurso.